Tribunal: STF
Processo: Rcl 42843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO EXARADO NO HC 68.570/DF. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I , “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Geison Silva Lucena contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que teria descumprido decisões desta Suprema Corte exaradas nos autos dos HC’s 68.570/DF, 118.533/MS e 137.728/PR.
    Narra a inicial que o Reclamante foi preso cautelarmente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal). No curso da instrução criminal, o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva de corré, mas manteve a segregação cautelar do Reclamante. 
    Na presente reclamação, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada afrontou ‘várias decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, no que tange a concessão de extensão de benefícios de revogação de prisões preventivas’. Sustenta que o Reclamante ‘é portador de bons predicados pessoais e primariedade e que, não demonstrou periculosidade para que permaneça com um mandado de prisão em aberto, haja vista que é merecedor da extensão do benefício da revogação da prisão preventiva’ concedida à corré, nos termos do art. 580 do CPP. Ressalta o deferimento de medida liminar pelo Ministro Marco Aurélio nos autos do HC 169.713/MT. Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão que decretou nova prisão do Reclamante.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Nesse espectro, assento que as decisões paradigmas apontadas como violadas - HC’s 68.570/DF, 118.533/MS e 137.728/PR - foram exaradas em processos de índole subjetiva, não tendo o Reclamante participado da relação processual em que proferidas as decisões alegadamente descumpridas.
    Desse modo, a presente reclamação não se enquadra nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República. Nessa linha, o Plenário concluiu que não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).
    Por outro lado, sabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse diapasão, ‘A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido’ (art. 102, I, i, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância (Rcl 24.768- AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 01.9.2017). 
    Ademais, o ato reclamado indicado pela Defesa do Reclamante observou a determinação expedida pela 1ª Turma desta Suprema Corte que, no julgamento do HC 169.713/MT, em sessão realizada em 27.8.2019, não conheceu do writ, cassou a liminar anteriormente deferida pelo Ministro Marco Aurélio e assentou o prejuízo do feito, em acórdão da minha lavra.
    Não obstante a restauração dos efeitos do decreto prisional por este Supremo Tribunal Federal, revelam os autos que o ‘Pronunciado GEISON SILVA LUCENA, o qual, conforme já fundamento em decisão retro, encontra-se foragido do distrito da culpa desde que a decisão liminar que lhe concedeu a liberdade provisória fora cassada, em 30 de agosto de 2019, isto é, há cerca de 11 (onze) meses’ (evento 15, fl. 49), situação que, por si só, afasta a possibilidade de incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora